Tribunal: TJDFT
Processo: 0715431-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra ato do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 122861419 do processo de referência), na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de José Eustáquio Elias, processo n. 0017953-80.2015.8.07.0001, com o seguinte teor: A reiteração à consulta ao sistema RENAJUD já restou indeferida pela decisão de id 86651502. Relembre-se, ainda, que a pesquisa RENAJUD foi realizada no id 39551342, tendo localizado diversos veículos em nome da parte executada. Incumbe, então, à exequente indicar o(s) bem(ns) à penhora, a fim de satisfazer o débito. Assim, nada há a prover quanto à petição retro. Tornem os autos ao arquivo provisório. Em razões recursais (Id 35325250), o agravante afirma que promove a execução de cédula de crédito rural pignoratícia n. 40/01806-7 em desfavor do agravado. Diz que após tramitação e longa busca de bens, não houve a quitação da dívida. Afirma que requereu a pesquisa no RenaJud, mas o juiz a indeferiu. Afirma que há sopesamento de princípios para se conferir efetividade à execução, de acordo com o art. 797 do CPC. Argumenta que o credor tem o direito de se valer dos meios lícitos para obter a satisfação do crédito. Ressalta a cooperação das partes prevista no art. 6o do CPC como meio para assegurar a razoável duração do processo. Entende que os sistemas informatizados são disponibilizados ao Judiciário para atuação em cooperação no processo e considera essa atuação embasada nos arts. 772, III e 773, parágrafo único, do CPC. Afirma que o devedor responde com todos os seus bens pelo cumprimento das obrigações, conforme os arts. 789 e 831, ambos do CPC. Destaca que a pesquisa no sistema RenaJud tem por escopo a localização de bens do devedor. Afirma que a busca anteriormente realizada nesses sistema foi há três anos (Id 39551342 do processo de referência) e, por isso, há possibilidade de os veículos localizados não lhe pertencerem mais. Alega que o indeferimento da renovação da busca ofende os princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica, porque não haverá garantia de que encontrará bens do devedor. Argumenta que o requerimento de busca de bens no RenaJud não significa que tenha transferido para o Judiciário o ônus de indicar bens à penhora do devedor, mas de obter a cooperação para a assegurar a efetividade da execução e a satisfação do crédito em tempo razoável, nos termos dos arts. 4o e 8o, do CPC, segundo julgados coligidos. Assevera que estão atendidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I e do art. 995, parágrafo único, do CPC, porquanto não localizou bens do devedor e há o risco de suspensão do processo e de extinção do processo na forma do art. 921, III, do CPC pelo esgotamento das possibilidades de localização de bens penhoráveis. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada e para determinar a realização da pesquisa no sistema RenaJud e, no mérito, o provimento do recurso para confirmar essa providência ou então a deferir. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 35325251 e 35325252). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a despeito das argumentações apresentadas nas razões recursais, o agravo de instrumento não deve ser conhecido pelos seguintes motivos. 1. Do não cabimento de agravo de instrumento para atacar despacho de mero impulso processual O pronunciamento judicial fustigado, exarado em resposta ao requerimento formulado pelo exequente/agravante de pesquisa de veículos em nome do executado/agravado no sistema RenaJud, consistente em “nada a prover”, embora tenha o título de decisão interlocutória, constitui ato sem cunho decisório. Conforme se verifica, o pronunciamento judicial atacado, exarado em 29/4/2022 (Id 122861419 do processo de referência), possui o seguinte conteúdo: A reiteração à consulta ao sistema RENAJUD já restou indeferida pela decisão de id 86651502. Relembre-se, ainda, que a pesquisa RENAJUD foi realizada no id 39551342, tendo localizado diversos veículos em nome da parte executada. Incumbe, então, à exequente indicar o(s) bem(ns) à penhora, a fim de satisfazer o débito. Assim, nada há a prover quanto à petição retro. Tornem os autos ao arquivo provisório. Antes, em 8/4/2022, o juízo a quo indeferiu a renovação da pesquisa ao sistema RenaJud requerida pelo agravante, porque o processo se encontra no arquivo provisório, nos seguintes termos (Id 120985104 do processo de referência): Os autos apenas poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem efetivamente a existência de bens penhoráveis ou modificação da situação financeira do devedor, não sendo essa a hipótese em tela. Ante o exposto, indefiro o pedido retro. Tornem ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente. Int. Verifico que o agravante se vale da prolação do ato de impulsionamento processual para atacar anterior decisão de indeferimento da renovação da pesquisa ao sistema RenaJud. Ressalto que o ato recorrido se trata de mero pronunciamento de movimentação processual, em que foi esclarecido que não iria apreciar novamente requerimento anteriormente examinado e indeferido, em que a exequente/agravante pleiteou a renovação da pesquisa de bens no sistema RenaJud. A renovação do requerimento de pesquisa de automóveis no sistema RenaJud em nome do executado/agravado não foi apreciada pelo i. juízo a quo, porque reapresentada depois de ter sido indeferida pelo juízo. Destaco que idêntico requerimento foi anteriormente atendido pelo juízo, mas o agravante, apesar dos veículos identificados no resultado da pesquisa, nada requereu. Posteriormente, renovou a pesquisa no mesmo sistema, mas o pleito foi negado (Ids 86651502, 86296986, 45171542, 39550605, 39551342 e 36933857 do processo de referência). A autora/agravante está representada processualmente por advogados habilitados. Expresso no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o cabimento de agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de execução. Certo o cabimento do recurso, deveria ter o patrono processual da exequente/agravante manejado desde logo o recurso e não formulado novo requerimento sem nenhum fato novo. Por essa razão, o i. juízo a quo exarou o despacho de nada a prover. O ato judicial com conteúdo decisório foi exarado em 8/4/2022 (Id 120985104 do processo de referência), quando o i. juízo a quo indeferiu o requerimento de renovação de pesquisa de bens no sistema RenaJud. No último pronunciamento judicial exarado em 29/4/2022, apontado pela agravante como atacado pelo agravo de instrumento (Id 122861419 do processo de referência), portanto nenhuma deliberação houve, senão a menção de nada a prover. Frise-se que, em atenção à definição estabelecida pelo art. 203 do CPC com base na qual os atos judiciais são definidos a partir dos conteúdos, verifico que o pronunciamento emanado do juízo consistente em “nada a prover” não ostenta conteúdo decisório. O magistrado se limitou a dizer decidida a questão anteriormente apreciada. Por se tratar de despacho, inviável o ataque por esta via recursal, porque não se subsome à previsão do art. 1.015, caput, do CPC - Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: A ausência de conteúdo decisório inviabiliza a cognição do agravo de instrumento, porque incabível este recurso para atacar despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC, realçadora do descabimento recursal no caso vertente. Confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre a matéria em exame: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 932 III CPC. RECURSOS INADMISSÍVEIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os despachos de "nada a prover" e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 2. Além disto, o CPC é claro ao estabelecer que só cabem Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão interlocutória, o que não é caso dos autos. 3. O art. 932, III do CPC estabelece que os recursos inadmissíveis não podem ser conhecidos. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento não conhecidos. (Acórdão 1029402, 07019487120178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AÇÃO DE ORIGEM SENTENCIADA E COM TRÂNSITO EM JULGADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto desafia pronunciamento judicial desprovido de carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a declarar que nada havia a prover, em razão de a ação originária já ter sido sentenciada, e com trânsito em julgado, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, recorrível por Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1186581, 07050130620198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019) (grifos nossos) Em suma, incabível o agravo de instrumento para atacar pronunciamento judicial “nada a prover” pela falta de conteúdo decisório, é inadmissível dito recurso para refutar pronunciamento que se limitou a esclarecer que nada seria provido em relação ao requerimento, porque anteriormente apreciado e, em seguida, deu impulso processual para determinar o retorno dos autos ao arquivo provisório em que se encontrava. 2. Da preclusão para atacar a decisão que indeferiu a renovação da pesquisa de bens no RenaJud O agravante, como exequente, requereu e foi deferida, em 12/6/2019, a pesquisa de bens no sistema RenaJud. Apesar dos veículos identificados no resultado da pesquisa (Ids 39551315, 39551282, 39551269, 39551241, 39551227 e 39551212 do processo de referência), nenhuma providência requereu para a realização da penhora. Posteriormente, renovou a pesquisa no mesmo sistema, mas o pleito foi negado em 19/3/2021 (Ids 86651502, 86296986, 45171542, 39550605, 39551342 e 36933857 do processo de referência). Na sequência, foi requerida nova pesquisa via SisbaJud, a qual foi indeferida pelo juízo de origem, mas concedida em antecipação da tutela recursal (Ids 79031490, 86426963 a 86426966, 86868708 e 87101140 do processo de referência), a qual foi infrutífera (Id 115842092 do processo de referência). A exequente/agravante requereu, então, novamente a pesquisa no sistema RenaJud (Id 115858094 do processo de referência), ao que sobreveio o ato judicial ora agravado, em que o juízo de origem consignou não haver o que prover quanto a requerimento, uma vez que ele já havia sido analisado anteriormente e negado (Id 122861419 do processo de referência). Contra esse pronunciamento é que o recorrente interpõe o agravo de instrumento. Ocorre que aludida irresignação devia ter sido agitada quando o requerimento de reiteração da pesquisa no sistema RenaJud foi indeferido, porque seria possível discutir os fundamentos da decisão. Incabível, nesse momento processual, discussão acerca do direito do exequente à cooperação judicial para a pesquisa de bens do devedor, porque a anterior foi realizada há mais de três anos e é possível que os veículos que foram identificados não mais lhe pertençam. A questão se encontra evidentemente submetida aos efeitos da preclusão. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas tanto em primeira instância e não atacadas em tempo oportuno, literalmente: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...) (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO (...) 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Destarte, inviável a reagitação da questão nesta instância apenas em 17/5/2022, porque houve preclusão temporal da decisão de primeira instância, proferida em 8/4/2022, que indeferiu a renovação da pesquisa de bens do devedor no sistema RenaJud, sem que o agravante interpusesse oportuno recurso para atacar esse ato. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível para atacar despacho sem conteúdo decisório e inadmissível para impugnar decisão preclusa. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora